Tribunal: TJBA
Processo: 8000872-26.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000872-26.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

APELADO: CARMO JOAQUIM DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA JOSE VIANA SANTOS, DANIELLE NUNES DE BRITO

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCONTOS SALARIAIS INDEVIDOS SOB ALEGAÇÃO DE FALTAS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADEQUADOS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por servidor público contra ente municipal, objetivando o ressarcimento de valores descontados de sua remuneração sob a justificativa de faltas ao trabalho. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar o município à restituição dos valores descontados. O Recorrente interpôs apelação alegando legalidade no ato de adequação de carga horária e nulidade processual.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: a) aferir a preliminar de ausência de dialeticidade formulada em contrarrazões; b) avaliar as alegações de nulidade de citação e inaplicabilidade da presunção de veracidade da revelia contra a Fazenda Pública; c) analisar a legalidade dos descontos nos contracheques do servidor sem prévio procedimento administrativo e em contrariedade às provas documentais de frequência; d) adequar a forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência contra a Fazenda Pública em sentença ilíquida.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, para assegurar o amplo acesso à justiça, uma vez que as razões do Recorrente, embora não encontrem respaldo na prova dos autos, representam tentativa de justificar juridicamente a redução remuneratória do servidor.

4. A alegação genérica de nulidade de citação não merece acolhimento por absoluta falta de demonstração de vício processual. Quanto aos efeitos da revelia, a condenação imposta pelo juízo de origem não decorreu da aplicação automática da presunção de veracidade contra a Fazenda Pública, mas da análise concreta das provas documentais apresentadas pelo Recorrido (contracheques e livros de registro de atendimento), que não foram impugnadas pelo ente municipal.

5. Os descontos realizados na remuneração do servidor, justificados com a rubrica de faltas, são ilegais e abusivos. Não houve comprovação das ausências por parte da administração, tampouco a instauração de processo administrativo prévio que garantisse o exercício do contraditório e da ampla defesa, requisitos indispensáveis para a aplicação de penalidades. Ademais, a prova documental atestou a presença do servidor no local de trabalho nos meses em que ocorreram os cortes financeiros.

6. A sentença proferida contra a Fazenda Pública, cujo valor exato da condenação dependa de cálculos futuros, é ilíquida. Em consequência, por determinação legal de ordem pública que deve ser aplicada de ofício, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência não pode ocorrer na sentença, devendo ser postergada para a fase de liquidação do julgado.

7. Diante da interposição de recurso que restou vencido, impõe-se a majoração da verba honorária, devendo este acréscimo ser observado pelo juízo de primeiro grau no momento da fixação do percentual definitivo na fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício quanto ao momento de fixação dos honorários advocatícios e imposição da majoração recursal.

Tese de julgamento: "1. O desconto na remuneração de servidor público sob a alegação de faltas ao serviço exige a instauração de prévio processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa. 2. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, momento em que também deverá ser computada a majoração decorrente do trabalho adicional em sede recursal."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000872-26.2019.8.05.0153,
da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS
e como Apelado
CARMO JOAQUIM DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, rejeitando as preliminares arguidas por ambas as partes, e,
DE OFÍCIO
, alterar a sentença recorrida apenas para determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados pelo juízo de origem na fase de liquidação do julgado, ocasião em que deverá ser procedida a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional na fase recursal, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça